Tribunal: TJDFT
Processo: 0015336-71.2016.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015336-71.2016.8.07.0015 RECORRENTE: FOCO EDITORA LTDA - ME, MARIA CONSUELO COSTA BADRA RECORRIDO: MASSA FALIDA DE MAGAZINE FOCO EDITORA EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO. MASSA FALIDA. GRUPO ECONÔMICO. PARTILHA DE ESFORÇOS. DIREÇÃO ÚNICA. RECONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 82-A DA LEI N. 11.101/2005. ART. 50 DO CC. APLICABILIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DILAPIDAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1.O artigo 265 da Lei n. 6.404/1976 autoriza as sociedades empresárias a se reunirem, combinando recursos ou esforços, para a realização dos respectivos objetos. 2.Esta Corte, em julgamento análogo, conceituou como grupo econômico o aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um objetivo comum, utilizando-se dessa reunião de forma a coordenar sua atuação, visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como à diminuição dos custos e à garantia de posição no mercado (Acórdão n.833539, 20140111152517APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 126). 3. As empresas litigantes possuem uma única sócia comum, denotando, em essência, a existência de direção unitária para todas as sociedades integrantes do grupo. 4. Tendo as apelantes assumido que buscaram, através dos lucros da sociedade falida e de recursos próprios da sócia comum, resgatar o pleno funcionamento da empresa apelante, configurada está a partilha de esforços, denotando a existência de grupo econômico de fato. 5. O artigo 82-A da Lei n. 11.101/2005, tratando da vedação de extensão da falência aos sócios, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. 5.1.De acordo com o dispositivo previsto no artigo 50 do CC, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 6. O laudo pericial contábil especificou repasses de valores de grande monta da sociedade falida – demandante, para a outra - demandada, em total afronta aos credores. 6.1.Ainda que os empréstimos tenham sido contraídos para serem empregados na empresa integrante do grupo, a confusão patrimonial é evidente, uma vez que poderiam ter sido contraídos diretamente no mercado financeiro, pela pessoa jurídica interessada. 7. Demonstrada a realização de empréstimos pelas apelantes em seu favor, sem qualquer contraprestação, e ignorando a situação financeira e patrimonial da sociedade falida, evidenciado está o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, apta a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. 8. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, sustentando o descabimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrente. Apontam que não restou comprovado que os sócios e/ou administradores da falida obtiveram qualquer benefício, ainda que indireto. Em petição de ID 41540750, a recorrente FOCO EDITORA LTDA – ME pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 4520750). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021, e AgInt nos EDcl no REsp 1993188/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/10/2022). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal nos moldes proposto pela parte recorrente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005